Tribunal: TJES
Processo: 5005823-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005823-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: WERMINTON AMERICO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005823-90.2023.8.08.0024

Recorrente: ATACADÃO S.A.

Recorrido: WERMITON AMÉRICO ALVES DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO.
FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 12/09/2022, APROXIMADAMENTE ÀS 19 HORAS, TEVE SEU VEÍCULO MODELO “GOL VOLKSWAGEN CI 1.6, ANO 1993”, AVALIANDO EM R$9.744,00, FURTADO NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO, ENQUANTO UM AMIGO, QUE PEGOU O VEÍCULO EMPRESTADO, REALIZAVA COMPRAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. AFIRMA, AINDA, QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO HAVIA UMA CÂMERA DE VÍDEO AVALIADA EM R$3.799,00 E UMA BARRACA DE TETO AVALIADA EM R$9.989,10, E QUE BUSCOU REAVER O PREJUÍZO JUNTO À RÉ, SEM ÊXITO. ANTE AO EXPOSTO PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA, APRESENTOU DEFESA, EM QUE PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SUPOSTO FURTO OCORREU EM SUAS DEPENDÊNCIAS. PUGNA, AINDA, PELA INAPLICABILIDADE DO CDC À LIDE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 9.744,00 (nove mil e setecentos e quarenta e quatro reais)a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir da data do furto (12/09/2022), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO, OBSERVA-SE QUE O PONTO CONTROVERTIDO DA AÇÃO CIRCUNDA EM AFERIR SE DE FATO O AUTOR FORA VÍTIMA DO CRIME DE FURTO ENQUANTO SEU AUTOMÓVEL SE ENCONTRAVA SOB A GUARDA DO REQUERIDO E SE O EVENTO ENSEJOU DANOS MATERIAIS E MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. É CERTO QUE O ESTABELECIMENTO QUE OFERECE ESTACIONAMENTO A SEUS CLIENTES, NA QUALIDADE DE PRESTADOR DA GUARDA DOS VEÍCULOS ESTACIONADOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS, ASSUME OS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE QUE EXERCE, TAIS COMO A OCORRÊNCIA DE DANOS E FURTOS DOS BENS QUE GUARDA, FAZENDO, PORTANTO, PARTE DA ATIVIDADE QUE EXERCE (SÚMULA 130, DO STJ). NO CASO EM APREÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS, É INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA FOI FURTADA APÓS TER DEIXADO O SEU VEÍCULO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO REQUERIDO. POR CONSEGUINTE,
O ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC, É DO ATACADÃO S.A., O QUAL PODERIA SER REALIZADO ATRAVÉS DE SIMPLES APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DO LOCAL, CAPAZES DE COMPROVAR QUE O VEÍCULO NÃO TERIA SIDO FURTADO DURANTE A PERMANÊNCIA NO ESTACIONAMENTO.
EM VERDADE O REQUERIDO NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUMA PROVA, IMPONDO-SE, ASSIM, O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL COM A DEVIDA REPARAÇÃO DE TODOS OS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (ART. 14 C/C ART. 6º, INCISO III DO CDC). CONFORME A MELHOR DOUTRINA, EXISTE NO CASO UMA RELAÇÃO DE DEPÓSITO, IMPONDO-SE O DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA ACERCA DOS BENS DOS CLIENTES. COM EFEITO, ENTENDE PARTE DA DOUTRINA EXISTIR, NO CASO, UMA RELAÇÃO CONTRATUAL, AINDA QUE GRATUITA, CRIANDO UM VÍNCULO DO QUAL SURGE PARA O ESTABELECIMENTO UM DEVER DE VIGILÂNCIA DESTACANDO, NESTE ASPECTO, O MESTRE JOSÉ DE AGUIAR DIAS:
“Por outro lado, o depósito de automóveis se caracteriza pela sua entrega, não sendo necessário o ato simbólico da entrega das chaves. Inegável, ainda, que o estabelecimento comercial fornece esse estacionamento para seus clientes, tanto assim que pode impedir que ali estacione quem não vai fazer compras no supermercado (...) É claro que, assim sendo, a ele incumbe arcar com a segurança dos veículos estacionados naquele local, não podendo excluir essa responsabilidade a tabuleta colocada na entrada do estacionamento, pois a mesma decorre de um princípio imperativo de Direito”.
A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM SEGUIDO O MESMO ENTENDIMENTO:
Apelação. Indenização. Furto de veículo em estacionamento do aeroporto. Relação de consumo caracterizado. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Consumidor que junta ticket de estacionamento e boletim de ocorrência noticiando o furto do estepe. Parte requerida que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC/15. Responsabilidade da empresa. Aplicabilidade da Súmula nº 130 do STJ. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10299229620158260114 SP 1029922-96.2015.8.26.0114, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 23/05/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2018).
A DISCUSSÃO EM TELA LEVOU O STJ A EDITAR A SÚMULA 130, QUE TRAZ O SEGUINTE VERBETE:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento”.

NESSA SENDA, REPUTO A EXISTÊNCIA DO MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA NA POSTULAÇÃO, POSTO QUE, REPISO,
ERA PLENAMENTE POSSÍVEL QUE O RECORRENTE DISPONIBILIZASSE AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA QUE HOUVESSE A COMPROVAÇÃO QUE O SR. OSWALDO XAVIER DE OLIVEIRA, AMIGO DO RECORRIDO, NÃO ADENTROU AO ESTACIONAMENTO COM O AUTOMÓVEL DESTE, OU AINDA, QUE NÃO OCORREU O FURTO, ENTRETANTO, NÃO O FEZ.
DESSARTE, CORRETA A SENTENÇA AO CONDENAR O REQUERIDO/RECORRENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$9.744,00 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO FURTO E JUROS DA CITAÇÃO. O DANO MORAL TAMBÉM ESTÁ CARACTERIZADO, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO REQUERENTE SUPERA O MERO DISSABOR, CONSIDERANDO QUE A GRAVE FALHA DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITOU O CRIME, OCASIONANDO DIVERSAS PERTURBAÇÕES. ASSIM, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O
QUANTUM
ARBITRADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO ATENDE A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)